Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. TESE REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal. 1.1 Tendo o Parquet se manifestado de forma desfavorável, não cabe ao juízo determinar o oferecimento do acordo ou exigir nova manifestação.
2. Não cabe ao estelionatário, que utiliza dados pessoais de terceiro sem autorização para obter vantagem indevida, blindar-se sob o manto do direito à intimidade ou alegar dissimulação quando a vítima busca informações sobre os contratos fraudulentos firmados em seu nome. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A representação da vítima, para a instauração da ação penal, prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do desejo de ver o autor do fato processado na esfera penal, como se verifica no caso dos autos, haja vista o registro da ocorrência policial e manifestação expressa de suas intenções a servidor do Ministério Público.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 5.1. Na hipótese, considerando o dano causado à vítima, a situação econômica da ré (desempregada) e o caráter compensatório e inibitório do instituto, tenho por excessiva a compensação por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00, mormente por se tratar apenas de valor mínimo de reparação pelos danos suportados, não havendo óbice para que a vítima, caso deseje, requeira a complementação do montante na esfera cível.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.